Tribunal: TJBA
Processo: 8007046-03.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8007046-03.2024.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ANTONIO DANTAS DE CERQUEIRA e outros (4) Advogado(s): ANDRE BARRETO JURKSTAS APELADO: PARTE ADVERSA NÃO IDENTIFICADA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E SUCESSÓRIO. INVENTÁRIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR PRESUMIDO DESINTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO INVENTARIANTE. DESÍDIA QUE ENSEJA REMOÇÃO E NÃO EXTINÇÃO DO FEITO. PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1.1 - Apelação cível contra sentença que extinguiu o processo de inventário dos bens deixados por Maria Perpetua dos Santos, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV e VI, do CPC, por presumido desinteresse processual, em razão do descumprimento de determinação judicial para apresentação de certidões. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.1 - A questão em discussão consiste em saber se a desídia do inventariante em cumprir determinações judiciais autoriza a extinção do processo de inventário sem resolução do mérito ou se enseja apenas a sua remoção do encargo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.1 - A extinção do processo de inventário por abandono da causa exige a prévia intimação pessoal da parte, conforme determina o art. 485, §1º, do CPC, providência não observada pelo Juízo de origem. 3.2 - O processo de inventário é procedimento cogente, devendo prosseguir até a ultimação da partilha, porquanto a lei estabelece prazo de 60 dias para o aforamento, contados da abertura da sucessão, nos termos do art. 611 do CPC. 3.3 - A desídia do inventariante não enseja a extinção do processo sem resolução do mérito, mas sim a sua remoção do encargo, na forma prevista no art. 622, II, do CPC, com a nomeação de novo inventariante conforme a ordem estabelecida no art. 617 do mesmo diploma. 3.4 - Existe interesse do poder público na resolução do inventário, notadamente em razão do crédito tributário decorrente de Imposto de Transmissão Mortis Causa e Doações. IV. DISPOSITIVO 4.1 - Recurso a que se dá provimento para anular a sentença e determinar o prosseguimento do feito, com a instauração de incidente para remoção do inventariante, se necessário. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, §1º, 611, 617, 620, 622, 623 e 624. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 0000022-61.1979.8.05.0137, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto; TJBA, Apelação nº 0000044-74.1987.8.05.0126, Rel. Des. João Augusto Alves de Oliveira Pinto; TJBA, Apelação nº 0012277-37.2010.8.05.0146, Rel. Des. Jose Olegario Monção Caldas; TJBA, Apelação nº 0000191-17.2007.8.05.0218, Rel. Des. Ilona Márcia Reis. Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO CÍVEL n. 8007046-03.2024.8.05.0080, sendo Apelante ANTONIO DANTAS DE CERQUEIRA e Apelado ESPÓLIO DE MARIA PERPETUA DOS SANTOS, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.